Tribunal: TJDFT
Processo: 0702465-95.2024.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2025-01-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VERBA SALARIAL. POSSIBILIDADE. MÍNIMO EXISTENCIAL PRESERVADO. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por H. A. S. e RHC COMUNICACAO E ENTRETENIMENTO LTDA contra a decisão que determinou o desconto mensal de 5% (cinco por cento) dos rendimentos do devedor, deduzindo-se, antes, os descontos compulsórios de pensão, contribuição de pensão, fundo de saúde e imposto de renda, no cumprimento de sentença dos autos de no 0700438-84.2022.8.07.0020. Alega a agravante que a verba salarial é impenhorável, sendo possível o deferimento apenas de modo excepcional, o que não pode ocorrer nos autos, já que o desconto prejudica sua subsistência.
2. Recurso próprio e tempestivo. Deferida a gratuidade de justiça (ID 64985354 - Pág. 1). Suspensão dos autos originários indeferida (ID 64985354 - Pág. 1). Sem contrarrazões.
3. O colendo Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de relativizar a impenhorabilidade de salário estabelecida no art. 833, IV, nos casos em que preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família, ainda que para pagamento de dívidas de natureza não alimentícias. Neste sentido: "é permitida a penhora para satisfação de dívida de natureza não alimentar, desde que a quantia bloqueada se revele razoável em relação à remuneração recebida pelo executado, não afrontando a dignidade ou a subsistência do devedor e de sua família" (STJ. Corte Especial. EREsp 1.874.222-DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, julgado em 19/4/2023).
4. Na espécie, o processo originário se encontra em fase de cumprimento de sentença iniciada em 07/07/2022, em que já foram realizadas várias buscas por bens expropriáveis, todas sem êxito.
5. Nos termos do art. 797 do CPC, a execução se dá no interesse do credor, sendo que no CPC o dinheiro é o primeiro na ordem de preferência de penhora (art. 835, I, do CPC). Além disso, o Juiz deve prestigiar a razoável duração do processo, incluída a atividade satisfativa, na forma do art. 4o do CPC. Por outro lado, há que se observar a dignidade da devedora e a preservação do mínimo existencial para sua sobrevivência.
6. No sentido de compatibilizar os interesses do credor e do devedor, foi editada a Lei n. 14.181/2021, que traz a noção de mínimo existencial, cujo valor foi regulamentado pelo Decreto 11.150 de 26 de julho de 2022 e alterado recentemente pelo Decreto 11.567, de 19 de junho de 2023, restando definido no artigo 3a a quantia de R$ 600,00 (seiscentos reais) ao mês, como o mínimo existencial do consumidor pessoa natural.
7. Da análise do contracheque do executado, verifica-se que sua renda é superior a oito mil reais, sendo certo que a decisão impugnada determinou a desconsideração dos descontos compulsórios de pensão, contribuição de pensão, fundo de saúde e imposto de renda para a obtenção do parâmetro de incidência do percentual a ser constrito. Ademais, a execução trata de verba correspondente a prestação de serviços pela exequente, sendo evidente o caráter alimentar.
8. Assim, a constrição determinada na decisão se mostra adequada para dar efetividade à execução e não afeta a sobrevivência com dignidade do devedor, não merecendo reforma.
9. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Decisão mantida. Sem condenação em honorários.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei 9.099/95.